Tribunal: TJDFT
Processo: 0748144-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Polo Comércio de Alimentos Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo i. juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 75307712 do processo de referência), em liquidação de sentença (apuração de haveres), na ação de dissolução parcial da sociedade Polo Comércio de Alimentos Ltda. – EPP, requerida por Carlos Augusto Valporto Palazzo em desfavor da sociedade empresária agravante (processo n. 0718400-77.2018.8.07.0015), que rejeitou a impugnação por ela apresentada à proposta de honorários do perito contábil Ricardo Afonso Pereira de Araújo, no montante de R$28.400,00; homologou a quantia a ser paga para realização da prova pericial; determinou às partes o depósito do valor dos honorários periciais na proporção devida por cada uma delas e; ordenou, feito o pagamento, o início dos trabalhos. Constituem fundamentos da decisão agravada: (i) haver o expert considerado anterior insatisfação da recorrente e reduzido o preço inicialmente sugerido de R$57.000,00 para o montante homologado, próximo daquele estimado pela agravante com base em alegação não demonstrada de o patamar praticado para a modalidade de perícia contábil a ser realizada girar em torno de R$20.000,00; (ii) ser devida dita verba porque destinada ao pagamento de complexo trabalho contábil para apuração de haveres de sócio retirante, não estando relacionados os honorários periciais arbitrados a quantia relativa a alegado patrimônio negativo da sociedade empresária nem ao valor atribuído à causa; (iii) não ser igualitário o rateio entre as partes, mas proporcional aos percentuais das cotas no capital social, em que o agravado, como herdeiro de Geraldo Palazzo, arcará com o pagamento de 1% do valor dos honorários, montante correspondente ao das cotas de titularidade do Espólio de Geraldo Palazzo. Em razões recursais (Id 21198970, p. 1-14), diz a agravante que a ação de dissolução de sociedade foi instaurada porque, com o falecimento de um dos dois sócios integrantes do quadro societário, desapareceu a affectio societatis. Informa que, após o trânsito em julgado da sentença, os herdeiros promoveram a apuração de haveres, mas houve discordância quanto aos documentos necessários para avaliação do patrimônio da sociedade, bem como quanto ao valor devido ao sócio retirante. Esclarece ter o i. juiz determinado a realização de prova técnica e nomeado perito contábil, que ofereceu proposta de honorários, a qual considera exagerada. Fala da concordância do agravado, ressaltando ele fruir da benesse da gratuidade de justiça. Assevera ter apresentado duas impugnações desde a proposta inicial de honorários, apesar disso, o i. juiz rejeitou a última e homologou o valor de R$28.400,00 derivado de redução empreendida pelo perito. Alega esse montante ter sido estabelecido sem observância de requisitos estabelecidos em decisão anterior orientadora da formulação de proposta de honorários. Afirma não atender a proposta homologada aos parâmetros estabelecidos, daí porque desproporcional e sem razoabilidade. Narra que desde a proposta inicial de R$57.000,00 feita pelo perito, apresentou sucessivas impugnações, às quais se seguiram manifestações do expert e seguidas diminuições no valor dos honorários - de R$57.000,00 para R$51.000,00 e depois para R$28.400,00. Diz que a quantia homologada (R$28.400,00) seria devida por trabalho de maior complexidade, como sinalizado pelo i. juiz na decisão inserida no Id 67026726 do processo de referência, mas assevera possível realizar perícia menos complexa, orientada pelo juízo, o que torna desproporcional e desprovido de razoabilidade a importância judicialmente validada. Aduz necessário que o perito estabeleça valor condizente com trabalho de menor complexidade que pode ser executado, consoante orientação posta em decisão alegadamente não observada, mesmo após duas reduções empreendidas na proposta inicial de honorários. Sustenta atendidos os requisitos erigidos pelos arts. 1.019, I, e 300, ambos do CPC, para concessão de efeito suspensivo com a finalidade de sobrestar a eficácia da decisão agravada, porque estaria demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável com a manutenção da proposta de honorários periciais homologada no valor de R$28.400,00. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada e conceder oportunidade ao perito para formular nova proposta de honorários com observação das premissas estabelecidas em decisão do juízo para que realizado seja trabalho de menor complexidade. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para desconstituir a decisão agravada e ordenar ao perito a apresentação de nova proposta de honorários em conformidade com a decisão judicial determinadora dos critérios a serem considerados na quantificação da mencionada verba. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21198971 e 21198972). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao reconhecimento da desproporcionalidade ou falta de razoabilidade no valor da proposta de honorários periciais homologada pelo i. juiz na decisão atacada. Destaco, inicialmente, não refutar a agravante a decisão atacada na parte em que determina o rateio proporcional do custeio dos honorários periciais ao percentual das cotas do capital social, e não igualitariamente entre as partes litigantes. A falta de impugnação oportuna a este capítulo da decisão consumou a preclusão. Não exercida a faculdade processual de recorrer a tempo e modo estabelecidos no CPC, o pronunciamento se tornou imodificável no tocante à esta questão. Por esse motivo, a deliberação, neste particular, se tornou definitiva, consoante a disposição do art. 507 do CPC, segundo a qual É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A agravante argumenta não ser proporcional nem razoável o valor dos honorários periciais de R$28.400,00 homologado pelo i. juiz na decisão agravada. Verifico ter sido determinada realização de perícia contábil pelo i. juiz (Id 43576709 do processo de referência) Tendo em vista que as partes não concordaram quanto aos documentos necessários para a realização da apuração de haveres e nem especificaram, ainda que de forma aproximada, o valor do eventual crédito do sócio retirante, é imprescindível a realização de perícia, ocasião em que o experto delimitará os documentos imprescindíveis ao desenvolvimento da prova. Por esse motivo, ordenou à Secretaria para diligenciar quanto à existência de perito idôneo apto a levar a cabo a tarefa que ora se apresenta, devendo o profissional selecionado ser intimado para apresentação sua proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias e aos litigantes Apresentada a proposta, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, indicarem assistente técnico e/ou arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, nos termos do art. 465, § 1o do Código de Processo Civil. As partes ainda deverão se manifestar no mesmo prazo acerca da proposta de honorários apresentada, sob pena de homologação. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta inicial de honorários com base na expectativa de realização de diversas atividades agrupadas em nove etapas com tempo estimado total de trabalho de 190 (cento e noventa) horas ao valor unitário de R$300,00, a resultar no valor total de R$57.000,00, em conformidade com a referência da tabela fixada em 1/11/2017 pela Associação de Peritos, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do DF – APEJUSDF (Ids 50039605 e 50039637 do processo de referência). O agravado concordou com o valor indicado (Id 50062973 do processo de referência), mas a agravante não (Id 51959923 do processo de referência). Disse não ser proporcional ao tamanho do processo e ao valor atribuído à causa a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito. Asseverou as 190 horas de labor ao custo unitário de R$300,00 não corresponde ao necessário para a apuração de haveres e a sociedade não dispõe de patrimônio para pagar essa despesa, em razão do resultado negativo em 2017, apurado até 10/1/2018. Acentuou ser praticado no mercado valor inferior e para maior carga de trabalho, porquanto para sociedades anônimas, em que se mostra expressivo o volume de documentos, cobra-se R$20.000,00 por auditoria contábil. Frisou não ser compreensível e carecer de justificativa a oscilação entre R$6.000,00 e R$30.000,00 para contratação de perícia contábil em processos, seja em relação à quantidade de horas trabalhadas, seja no tocante ao valor dos bens móveis a serem avaliados com base em balanço patrimonial em 10/1/2018. Falou enfrentar dificuldade na manutenção da atividade econômica e estar sofrendo com atos de constrição judicial sobre seus bens. O perito (Id 56701047 do processo de referência), em resposta à impugnação, distinguiu a perícia contábil da perícia judicial para ressaltar a complexidade e amplitude daquela atividade e a especificidade desta, incidente sobre objeto específico em discussão, de modo a não ser possível a comparação de honorários propostos por peritos atuantes em tarefas distintas. Destacou a complexidade do trabalho pericial contábil a ser executado, diante das informações conflitantes relativas à mesma data base de 31/12/2017 bastante divergentes e com inconsistências em contas de bens e direitos como também de obrigações, em que os ativos totais em uma seriam de R$11.970,037,01 e em outra R$8.600.823,84. Acentuou, ainda, em outro balancete no período de 1/1/2018 a 10/1/2018, os saldos iniciais em 1/1/2018 não conferem com os saldos finais em 31/12/2017 e serem diferentes os saldos dos dois balanços de 10/1/2018 – R$14.382.396,13 e R$8.578.469,54. Mencionou possuir a agravante bens em ativo imobilizado em que há necessidade de avaliação de mercado e atuar no segmento varejista, para o qual a quantidade de produtos é relevante e deve ser submetida também à estimativa de preço de mercado. Falou não ter nenhuma correspondência com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido o valor de R$20.000,00 para os honorários periciais sugeridos pela recorrente. O perito propôs, em caso de entrega ordenada da documentação e de exibição do laudo de avaliação dos bens considerados no balancete de 10/1/2018, reduzir o valor dos honorários para R$51.000,00. A agravante apresentou segunda impugnação (Id 57620750 do processo de referência), em que insiste na falta de esclarecimentos sobre a necessidade das 190 horas de trabalho ao custo unitário de R$300,00 para realização de único trabalho, alegadamente indicada com base em subjetividade do perito de resulta vultoso valor para a execução da perícia. Argumentou se tratar de um único trabalho, a exemplo do realizado na apuração do valor da marca Supercei, passível de ser considerado em diversos processos, em que os honorários periciais poderão ser maiores que o valor devido ao agravado, como herdeiro do sócio falecido, na apuração de haveres. Diz ter sido o agravado o requerente da prova pericial, mas para ser custeado por ela como parte requerida. Acentuou não haver critério legal para a quantificação dos honorários periciais, mas a definição deve ser moderada, para não lhe impor ônus insuportável não ressarcível devido à gratuidade de justiça concedida ao recorrido. Falou da possibilidade de declinação do encargo pelo perito e indicação de outro expert com idêntica qualificação e experiência, que aceite realizar a perícia por valor semelhante ao por ela indicado ou ao menos inferior ao apontado pelo atual perito e requereu a nomeação de outro para executar o encargo. Reiterou a alegação de dificuldade econômica enfrentada para manter a atividade empresarial em funcionamento e de experimentar atos de constrição judicial sobre seus bens. O i. juiz, atento às alegações da agravante na segunda impugnação, acolheu-a para determinar ao perito que reformulasse a proposta de honorários, a fim de corresponderem a trabalho menos complexo, a ser empreendido como primeira possibilidade na elaboração do balanço de determinação a partir da suficiência e confiabilidade da documentação apresentada. Ressaltou, apenas em caso de necessidade, deve agregar maior complexidade ao exame pericial, mediante exigência de documentação complementar ou até adoção de outro método, com solicitação motivada de honorários complementares (Id 67026726 do processo de referência). O perito, ao vislumbrar a possibilidade de realização de trabalho menos complexo na elaboração do balanço de determinação e atento ao cenário econômico atual, reduziu o valor da proposta para R$28.400,00, mediante a diminuição do valor da hora trabalhada de R$300,00 para R$200,00, com a ressalva de que poderá solicitar documentos complementares ou até mesmo adotar outro método para a apuração dos haveres. A agravante apresenta terceira impugnação (Id 70637650 do processo de referência), em que alega se referir o valor da proposta reduzida ao trabalho de maior complexidade, mas o perito não indicou o preço para a execução do serviço de menor dificuldade, em atendimento à determinação do juízo. Requer a intimação do perito para a indicação do valor os honorários para o caso de executar o trabalho na forma mais simples. O i. juiz exarou, em apreciação à esta última impugnação, a decisão agravada, para reconhecer como razoável a proposta de honorários periciais reduzida para R$28.400,00 e homologou o valor (Id 75307712 do processo de referência). Reconheço não ter o juízo apreciado os fundamentos da impugnação apresentada pela agravante à última proposta de honorários apresentada pelo perito, em que reduziu o valor de R$51.000,00 para R$28.400,00. A discussão travada pela recorrente girou em torno, exclusivamente, da questão concernente ao fato de referido montante guardar relação com o trabalho mais complexo, caso seja executado pelo expert, mas não teria havido, no entendimento dela, proposta de honorários para a realização do trabalho simples, ou melhor, de menor complexidade, consoante possibilidade ventilada pelo próprio magistrado ao indicar como deveria ser iniciado o trabalho de elaboração do balanço de determinação, ao acolher a impugnação anterior por ela apresentada contra a proposta de honorários periciais reduzida de R$57.000,00 para R$51.000,00. Verifico não constar da impugnação aduzida pela agravante nenhuma das alegações apreciadas pelo i. juiz na prolação da decisão agravada. Referidas questões foram objeto da primeira impugnação por ela ofertada, há muito preclusa pela não reprodução nas impugnações sucessivamente oferecidas contra as seguidas reduções do valor dos honorários periciais. Mister se faz ressaltar haver o juízo acolhido a segunda impugnação da recorrente, justamente por considerar não ter o expert demonstrado a necessidade de cento e noventa horas de trabalho para realizar trabalho menos complexo, a ser preferencialmente executado e haver indicado a possibilidade de a perícia se tornar mais complexa a depender do deslinde em cooperação com as partes, notadamente a agravante, na exibição de documentos indispensáveis à apuração dos haveres e, se for o caso, até mesmo adoção de outro método para realização de auditoria contábil. A terceira impugnação, rejeitada pela decisão agravada, recai sobre essa questão para afirmar ter o perito apresentado nova proposta para os honorários a serem recebidos para execução de perícia mais complexa, mas não o fez para realização de trabalho mais simples, como indicado pelo i. juiz na decisão de acolhimento da segunda impugnação. A falta de correspondência entre a decisão e a impugnação por ela resolvida viola o princípio da congruência a contaminar de nulidade o pronunciamento pela ofensa ao princípio da fundamentação do pronunciamento judicial. O i. juiz, no pronunciamento agravado, nada disse sobre o teor da terceira impugnação da agravante, mas falou muito sobre os fundamentos da primeira impugnação, preclusos pela alteração fática no valor dos honorários pelo perito e não reiterados nas insurreições posteriores. Reconheço existir defeito na decisão por omissão na apreciação dos motivos apontados pela agravante para impugnar a proposta de honorários no valor de R$28.400,00, porque o i. juiz falou da complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito, da desvinculação do trabalho a ser desenvolvido pelo expert em relação ao valor da causa e da condição econômica da sociedade empresária em que se apurarão os haveres. O i. juiz desprezou a própria decisão anterior, em que considerou a viabilidade de se desenvolver perícia menos dificultosa na elaboração do balanço de demonstração e ser esta possibilidade a preferencial, com repercussão na proposta de honorários formulada pelo expert. Há, portanto, inegável falta de fundamentação, consoante a regra contida no art. 489, § 1o, IV, do CPC: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Entendo não ser possível a aplicação, analogia, da regra do art. 1.013, § 3o, II e IV, do CPC[4], ao agravo de instrumento em liquidação de sentença para apuração de haveres, porque o perito, na manifestação em que apresentou proposta de redução dos honorários de R$51.000,00 para R$28.400,00 não fez nenhuma consideração sobre a quantidade de horas por ele indicadas para a execução do trabalho e não esclareceu se o valor da mencionada proposta diz respeito aos honorários para a execução do trabalho mais simples ou o mais complexo. Não atentou o i. juiz para este fato, porque a manifestação do expert não atentou para a determinação por ele exarada em acolhimento à segunda impugnação apresentada pela agravante. Admitida a possibilidade de novos fatos serem agregados à questão, em consideração ao contraditório, não vejo possibilidade de o tribunal avançar no exame da questão e exarar pronunciamento substitutivo ao proferido pelo i. juiz no primeiro grau, porque, se isso acontecesse, ocorreria indesejável cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e ao exercício legítimo da competência originária pelo juízo de origem. A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão em consideração: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. ADOÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PONTOS CONTROVERTIDOS NÃO APRECIADOS (ART. 489, § 1o, III E IV, CPC/2015). PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. NÃO APLICÁVEL. DECISÃO CASSADA. 1. Carece de fundamentação a r. decisão de primeiro grau que, ao adotar as conclusões trazidas em laudo pericial, não afasta as inconsistências apontadas pela parte adversa, limitando-se a afirmar que o parecer produzido unilateralmente não pode se sobrepor à conclusão do perito judicial. 2. Não se admite a incidência em sede de agravo de instrumento do princípio da causa madura, aplicável - em regra - ao processo com sentença terminativa (art. 1.013, § 3o, do Novo CPC), se verificado que a matéria a ser apreciada necessita da análise/produção de provas. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1009700, 20160020467892AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 8/5/2017. Pág.: 563-582) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. DESISTÊNCIA TÁCITA DA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO CASSADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante em face da decisão que manteve o precatório já expedido, considerando como desistência tácita da impugnação a ausência de manifestação do DF após a resposta da autora. 2. O fato de ter transcorrido o prazo concedido ao Distrito Federal não justifica a ausência de prestação jurisdicional em desfavor do Poder Público, tendo em vista que há petições anteriores trazidas pelo DF impugnando a expedição do precatório. A ausência de manifestação quanto a resposta à impugnação, no caso concreto, não pode configurar desistência tácita do pedido de cancelamento, tendo em vista que, confirmadas as alegações do executado, estaria configurado o enriquecimento ilícito da autora e o prejuízo ao erário. 3. A ausência de enfrentamento aos argumentos que teriam o condão de alterar a conclusão adotada pelo julgador configura a negativa de prestação jurisdicional. 4. Preliminar acolhida de ofício. Decisão cassada. (Acórdão 1254775, 07198454420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. NULIDADE DA DECISÃO. É nula, por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, a decisão judicial proferida em sede de cumprimento de sentença que desconsidera a impugnação do executado e homologa os cálculos do exequente, ao argumento de que as partes são concordes quanto ao valor devido. (Acórdão 1212505, 07172039820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecida a invalidade da decisão agravada por falta de fundamentação sobre os motivos alegados na terceira impugnação da agravante, rejeitada pelo i. juiz na decisão agravada, argumentos por ela deduzidos com base na deliberação anterior do próprio juízo sobre a necessidade de o perito justificar a quantidade de horas por ele indicadas para a execução da perícia, pronunciamento não atendido na proposta de redução dos honorários feita pelo expert para R$28.400,00, sem esclarecimento se o valor se refere ao trabalho de partida, o mais elementar, ou ao mais complexo, segundo escalonamento esboçado pelo i. magistrado no pronunciamento acolhedor da segunda impugnação apresentada pela recorrente e motivador da redução dos honorários periciais para o montante homologado pela decisão agravada. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito alegado, de sorte que constatado o atendimento àquela exigência, entendo ser possível a verificação deste pressuposto. O pagamento dos honorários do perito no montante indicado, sem os esclarecimentos indispensáveis determinados pelo juízo, não será passível de ulterior repetição pelo expert. Por essa razão, é de boa cautela a suspensão processual requerida até o julgamento do recurso. Inviável, todavia, determinar ao perito desde logo a apresentação de proposta de honorários para o caso de executar trabalho de menor complexidade, porque a decisão agravada, homologatória do valor indicado, não fez nenhuma distinção com essa finalidade. Caberá, portanto, o i. magistrado, em novo pronunciamento, elucidar a questão, de modo a guardar correlação com a decisão anterior acolhedora da segunda impugnação ofertada pela recorrente. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste agravo de instrumento pelo colegiado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Retifique-se a autuação para excluir Victor Cordeiro Palazzo, Rodrigo Bruno Cordeiro Palazzo e Francisca Eliete Siqueira Cordeiro do polo passivo recursal, porque a liquidação de sentença é promovida apenas por Carlos Augusto Valporto Palazzo em desfavor da agravante. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...) § 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; (...) IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.